Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-05.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000781-05.2019.8.11.0051
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: RENATA DOS SANTOS COSTA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA OU FRAUDE – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais in re ipsa.
Mantém-se o valor da indenização se arbitrado de forma razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de reparação, acrescidos de juros de mora desde o corte indevido e correção monetária desde a prolação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Relata que houve corte de energia em 05-2018 devido ao inadimplemento das faturas de 03-2018 e 04-2018 e que, embora tenha realizado o pagamento, não houve a comunicação da quitação, tendo realizado auto religação em sua residência.
Diz que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica e que apenas efetuou a regularização da rede, razão por que sustenta ser imotivada a pretendida indenização.
Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.
Contrarrazões no Id n. 98267471.
É o relatório.
A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que teve o fornecimento de energia suspenso indevidamente por cerca de 24hrs e pugnou pela indenização por danos morais.
O feito foi julgado procedente e a apelante condenada em R$10.000,00 de reparação.
Por cuidar de relação de consumo, é dela a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade do corte, sobretudo em virtude da inversão do ônus probatório deferida na sentença, contra a qual não recorreu (id. 98266965).
Ao inverso do que diz a Concessionária, não ficou comprovado que a residência da autora estava com a rede suspensa desde maio-2018 e que houve auto religação mesmo após o pagamento das faturas em atraso (id. 98266961).
Isso porque consta leitura de consumo por todo o período até o corte indevido em dezembro-2018, ocasião em que não havia débitos, conforme demonstra o Histórico de Contas do Cliente juntado pela própria ré (id. 98266995).
Além disso, qualquer indício de fraude deve ser apurado conforme o procedimento previsto no art. 129 da Resolução n. 414/2010, o que não foi realizado.
O art. 174 da Resolução n. 414/2010 diz que:
Art. 174. A suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.
Posto isso, conclui-se que a apelada fez prova do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, portanto não poderia ter efetuado a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
Quanto à pretendida reparação por danos morais, é evidente que a situação narrada causou a apelada transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, já que a privou de um serviço essencial à vida digna.
Sobre a matéria:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AVARIA EM ELETRODOMÉSTICO DE USO ESSENCIAL – DOCUMENTO TRAZIDO PELA RÉ APENAS NA 2a INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. A juntada de documento na 2a instância é indevida quando não se enquadrar no conceito legal de novo (artigo 435 do CPC). A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais. Se o valor fixado como reparação é ínfimo para o caso concreto e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado.
(TJ-MT 10031694720188110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)
E mais: AP 00019004220148110035, AP 10042850320188110003, 10120655720198110003, 10246607120198110041, 00194563420178110041, 00019004220148110035.
Quanto ao valor da reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos do artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sócio-pedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, a quantia de R$10.000,00 mostra-se adequada para esta lide.
A propósito:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA – LIGAÇÃO INVERTIDA QUE OCASIONOU A QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ ARGUIDA EM RELAÇÃO A AMBAS AS PARTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO –RECURSO NÃO PROVIDO. Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC). A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. A procedência parcial dos pedidos da autora demonstra a ausência de litigância de má-fé na propositura da Ação e afasta a incidência dos artigos 79 a 81 do CPC. Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.
(TJ-MT 10001343120178110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. II – Levando-se em consideração as peculiaridades do caso, como o porte econômico da concessionária e a situação que vivenciou a autora, ora apelante, a qual, injustificadamente, teve o fornecimento da energia elétrica em sua residência suspenso pela ré, ora apelada, entendo que o valor da indenização por danos morais, realmente, deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que, além de ser proporcional e suficiente aos fins desejados, também se equipara ao que é fixado, por esta Câmara, em casos semelhantes.
(TJ-MT - AC: 10102424820198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)
Posto isso, nego provimento ao Recurso em razão do entendimento dominante acerca do tema (Súmula no. 568 do STJ) e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator